Tribunal: TJES
Processo: 5011008-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Adjudicação; Arrematação
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011008-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JAIME AREAS MORAES

AGRAVADO: VITOR OLIVEIRA FERRI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DE COPROPRIEDADE. DEVEDOR NÃO RESIDENTE. MORADIA DE MEMBRO DA ENTIDADE FAMILIAR. PROTEÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de bem imóvel. Aponta o Embargante a existência de erro material no julgado ao afirmar que o imóvel serviria de residência ao devedor, quando este declarou residir em município diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a constatação de que o devedor não reside no imóvel penhorado, mas sim um familiar coproprietário, configura erro material e se tal fato afasta a proteção da impenhorabilidade do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.

2. A afirmação no acórdão de que o devedor residia no imóvel, quando os autos demonstram que a moradia é de seu irmão, configura erro material na redação do julgado, e não omissão.

3. A correção do erro material não implica alteração do resultado do julgamento, porquanto a ratio decidendi da decisão, fundamentada na proteção da entidade familiar, permanece hígida.

4. A proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 não se restringe à pessoa do devedor, mas abrange a entidade familiar para tutelar o direito constitucional à moradia.

5. O fato de o coproprietário devedor não residir no imóvel não afasta a garantia da impenhorabilidade quando comprovado que o bem serve de moradia permanente a membro de sua família, no caso, o irmão, também coproprietário.

6. As provas documentais, como contas de consumo e declaração de imposto de renda em nome do irmão do Embargado, corroboram que o imóvel constitui residência familiar.

7. Impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, sem efeitos infringentes, para aprimorar a decisão colegiada por meio da correção da impropriedade fática apontada, sem modificar a conclusão jurídica alcançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material.
Tese de julgamento:

1. A indicação equivocada, no acórdão, de que o devedor reside no imóvel, quando as provas demonstram que este serve de moradia a um familiar, configura erro material, passível de correção via embargos de declaração sem efeitos infringentes.

2. A garantia da impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei nº 8.009/1990, subsiste ainda que o devedor coproprietário não resida no imóvel, se este servir de lar permanente a outro membro da entidade familiar, como um irmão também coproprietário.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 8.009/1990.

Jurisprudência relevante citada: Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por VITOR OLIVEIRA FERRI (id 13336700) em face do acórdão (id 13026972) por meio do qual esta Colenda Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto por JAIME AREAS MORAES para desconstituir a penhora que recaía sobre a fração ideal do imóvel de sua titularidade.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado partiu da premissa de que o imóvel penhorado serviria de residência para o Agravante, ora Embargado.

Aponta, contudo, que o próprio Embargado, na petição inicial do agravo e na procuração anexa (ids 9355758 e 9355765), declarou expressamente residir em comarca diversa, qual seja, Muniz Freire/ES.

Requer, assim, o saneamento do vício, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao agravo de instrumento e mantida a constrição judicial.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id 13837245), pugnando pela rejeição dos embargos. Defende que a proteção da impenhorabilidade do bem de família se justifica por ser o imóvel a única moradia de seu irmão, que integra a entidade familiar, sendo irrelevante o fato de o devedor não residir no local.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011008-50.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: VITOR OLIVEIRA FERRI

EMBARGADO: JAIME AREAS MORAES

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel indicado à penhora.

Pois bem.

Segundo se depreende do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material porventura existentes no pronunciamento judicial.

No caso em apreço, sustenta o Embargante que o acórdão incorreu em omissão ao fundamentar a impenhorabilidade do bem na premissa de que o imóvel serviria de residência ao Agravante, ora Embargado, quando este, em verdade, declarou nos autos residir em município diverso.

De fato, assiste parcial razão ao Embargante. O acórdão embargado, ao analisar a plausibilidade da tese de bem de família, consignou que (id 13026972):

“(...)

No caso sub examine, vejo plausibilidade na alegação de que o imóvel objeto da penhora é utilizado
para a residência do Agravante
, o que é corroborado pelos documentos acostados aos autos (id 29617301 e 29617655), consubstanciados nas respectivas contas de energia elétrica e “Extrato do imposto de renda” em nome de Breno Areas Moraes,
irmão do Agravante
.

(...)”

Ocorre que, como bem apontado pelo Embargante, o próprio Agravante informou na exordial recursal e na procuração que a acompanha ser residente e domiciliado no município de Muniz Freire/ES, defendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar da residência do coproprietário, seu irmão (id 14500013 dos autos de origem).

A questão, contudo, configura erro material na redação do julgado, e não omissão apta a ensejar a integral modificação de seu mérito.

A esse respeito, sublinhe-se que, a despeito da imprecisão material contida no voto condutor,
a
ratio decidendi
do julgado permanece hígida
.

Como já consignado no acórdão recorrido, a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990 não se restringe à pessoa do devedor, mas sim à entidade familiar, visando à tutela do direito constitucional à moradia.

O fato de o coproprietário devedor não residir no imóvel não afasta, por si só, a garantia da impenhorabilidade, quando comprovado que o bem serve de moradia permanente para membro de sua família, no caso, seu irmão, também coproprietário.

A compreensão jurisprudencial desta Corte de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família visa a resguardar a célula familiar, sendo irrelevante, em certas circunstâncias, que o devedor não resida pessoalmente no imóvel, bastando que este sirva de lar para os seus familiares.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que as provas documentais carreadas aos autos, notadamente as contas de consumo e a declaração de imposto de renda em nome do Sr. Breno Areas Moraes, irmão do Embargado, efetivamente corroboram a alegação de que o imóvel constitui residência familiar, ainda que não do próprio devedor.

Assim, a correção do erro material não implica necessária alteração do resultado do julgamento, porquanto o fundamento principal da decisão – a proteção da moradia da entidade familiar – subsiste.

Nesse contexto, o acolhimento parcial dos embargos, sem a concessão de efeitos infringentes, é medida que se impõe, na medida em que se presta a aprimorar a decisão colegiada, corrigindo a impropriedade apontada, sem, contudo, modificar a conclusão jurídica alcançada, que se mostra em consonância com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes dou parcial provimento, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material constante do acórdão (id 13026972), que passa a ter a seguinte redação no trecho impugnado: "No caso sub examine, vejo plausibilidade na alegação de que o imóvel objeto da penhora é utilizado para a residência
do irmão do Agravante
, o que é corroborado pelos documentos acostados aos autos (id 29617301 e 29617655), consubstanciados nas respectivas contas de energia elétrica e “Extrato do imposto de renda” em nome de Breno Areas Moraes."